Tribunal: TJMT
Processo: 1028979-98.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028979-98.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE LIMA - CPF: 338.568.691-15 (AUTOR), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REU), THARLES CARLOS DE LIMA - CPF: 948.941.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PENHA DAS DORES DE LIMA - CPF: 322.101.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. NULIDADE DE AVAL EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por José Carlos de Lima com o objetivo de desconstituir decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação fundada na suposta nulidade do aval constante em cédula rural pignoratícia. O autor sustenta violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), ao argumento de que o aval seria juridicamente inválido, e que a decisão rescindenda deixou de reconhecer nulidade de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao reconhecer a validade do aval prestado em cédula rural pignoratícia; (ii) estabelecer se é possível, em sede de ação rescisória, rediscutir matéria já apreciada e acobertada pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A violação de norma jurídica capaz de autorizar a ação rescisória deve ser manifesta e resultar de interpretação teratológica da norma, e não de divergência razoável.

O aval prestado por pessoa física em cédula rural pignoratícia é válido, não incidindo a vedação do art. 60, § 3º, do Decreto-Lei nº 167/1967.

A ação rescisória não se presta à rediscussão de fatos e provas nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Incide a Súmula 343 do STF quando a decisão rescindenda se baseia em texto legal de interpretação controvertida.

IV. DISPOSITIVO

Pedido julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Rescisória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ CARLOS DE LIMA em face de BANCO DO BRASIL S.A., com fulcro no inciso XXXV, do artigo 5º da Constituição Federal e inciso V, do artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015, com o objetivo de desconstituir decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000077-80.2021.8.11.0096, oriundo da Vara Única de Itaúba.

A decisão impugnada confirmou sentença afirmando que
“Muito embora nulidades processuais possam ser reconhecidas a qualquer tempo, não pode o Juízo que proferiu uma sentença transitada em julgado reconhecendo um título executivo judicial, desconstituí-lo por meio de decisão no curso do cumprimento de sentença.”.

O autor alega, em síntese, que
“o aval em cédula rural pignoratícia é nulo, e que tal nulidade deveria ter sido reconhecida na sentença dos embargos monitórios. A nulidade do aval é um ponto central, uma vez que impacta diretamente a validade da obrigação assumida pelo autor.”.

Argumenta que,
“A sentença que julgou procedente a ação monitória, e formou um título executivo judicial, ao não considerar a nulidade do aval, violou manifestamente norma jurídica, justificando a rescisão da sentença. A jurisprudência reforça que a nulidade do aval em cédula rural pignoratícia deve ser reconhecida, conforme estabelecido pelo Decreto-lei nº 167, de 1967, e reiterado por decisões dos Tribunais Superiores.”.

Narra que nulidade do aval em cédula rural pignoratícia é um ponto central para a rescisão da sentença, uma vez que impacta diretamente a validade da obrigação assumida pelo autor, bem como que a nulidade do aval em cédula rural pignoratícia é de natureza absoluta e de ordem pública, razão pela qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão ou à revelia do devedor..

Com base nessas alegações, requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda, de modo a sustar o cumprimento de sentença em andamento até o julgamento final da presente ação.

Ainda, pugna a procedência da ação, para
“declarar a rescisão da decisão judicial que rejeitou a impugnação do autor e julgou procedentes os embargos monitórios, para que, em juízo rescisório, nos termos do art. 968, II, do CPC, seja proferido novo julgamento da causa originária, reconhecendo-se a nulidade do aval em cédula rural pignoratícia e a consequente desconstituição da obrigação imposta ao autor”.

Liminarmente, requer a suspensão dos efeitos da decisão proferida e, no mérito, sua rescisão.

Em decisão de Id. 312698867, indeferi o pedido de tutela de urgência.

Certidão de Id. 323006353 quanto ao decurso do prazo do réu para oferecer contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma, eminentes pares.

Inicialmente decreto a revelia do réu Banco do Brasil S.A., em razão da ausência de resposta e manifestação no prazo legal, todavia,
“a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas”
(STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

No mérito, cuida-se de ação rescisória proposta por José Carlos de Lima, objetivando desconstituir decisão judicial proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual foi rejeitada impugnação apresentada pelo autor. A impugnação tinha por fundamento a nulidade do aval constante em cédula rural pignoratícia que embasou a execução de título judicial. O autor alega que o aval é juridicamente inválido, invocando dispositivos legais que vedariam a sua exigibilidade nas circunstâncias do caso concreto.

Conforme consta dos autos, na ação monitória originária, o autor foi regularmente citado, mas permaneceu inerte, incorrendo em revelia, o que resultou na constituição de título executivo judicial. Somente na fase de cumprimento de sentença, José Carlos de Lima apresentou impugnação, alegando a nulidade do aval e, consequentemente, a inexigibilidade da obrigação executada. Todavia, o juízo de origem rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que eventual vício ou nulidade deveria ter sido arguido oportunamente, não sendo possível rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada.

O autor sustenta que a decisão que rejeitou sua impugnação está diretamente vinculada à sentença que julgou procedentes os embargos monitórios, e que ambas teriam incorrido em violação manifesta a norma jurídica, uma vez que não reconheceram a nulidade do aval na cédula rural pignoratícia. Argumenta que o magistrado, ao deixar de apreciar questão de ordem pública, afrontou o disposto no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, o que legitima o ajuizamento da ação rescisória.

Pois bem.

Em regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.

O CPC define a coisa julgada material nos seguintes termos:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

O CPC também estabelece:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.

É cediço que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Na espécie, a pretensão da partes autora se funda no art. 966, V e seguintes do CPC, sob a alegação de que, a decisão rescindenda, ao não considerar a nulidade do aval, violou norma jurídica de forma manifesta, justificando a intervenção do Poder Judiciário para corrigir tal injustiça.

A ação rescisória fundada em violação de norma jurídica exige que a decisão rescindenda tenha conferido à norma interpretação flagrantemente equivocada e teratológica, violando seu conteúdo literal.

No caso concreto, apesar do autor entender que poderia questionar nulidades em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão rescindenda bem destacou que
“embora nulidades processuais possam ser reconhecidas a qualquer tempo, não pode o Juízo que proferiu uma sentença transitada em julgado reconhecendo um título executivo judicial, desconstituí-lo por meio de decisão no curso do cumprimento de sentença.”.

Entendimento seguido por este Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO – NULIDADE ALEGADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PROCEDIMENTO PRÓPRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A alegação de nulidade por suposta ausência de intimação, na fase de conhecimento, não pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença, uma vez que a sentença ou o acórdão com trânsito em julgado só podem ser desconstituídos pela via própria (ação rescisória ou querela nullitatis).”
(TJ-MT 10213265020228110000 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/03/2023)

Dessa forma, a via adequada não é a mera petição no cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal, e sim a ação rescisória ou a
querela nullitatis
.

Desta forma, no que diz respeito da possibilidade de ser declarada nula, as garantias avalizadas pelo autor, na cédula rural pignoratícia emitida pelo devedor principal Tharles Carlos de Lima, com base no Art. 60, § 3º do Decreto-Lei nº 167/1967, alegando que a cédula foi emitida por pessoa física, todavia, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que:

''É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais.”
(AgInt no REsp 1500997/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

No mesmo sentido, este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS E NULIDADE DO AVAL PRESTADO – REJEITADA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO ANTES DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – REJEITADA – MÉRITO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válido o aval prestado por terceiros, pessoas físicas, em Cédulas de Crédito Rural, porquanto a expressão "também são nulas outras garantias, reais ou pessoais", disposta no § 3º, do art. 60 do Decreto-lei nº 167 /67, refere-se diretamente ao § 2º, que não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas promissória e duplicatas rurais. Precedentes do STJ.” (Ap 63568/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017), e, como os apelantes assinaram a cédula de crédito como avalistas, são partes legítimas para integrarem o polo passivo da presente ação de execução. Na ocorrência de quaisquer hipóteses legais de vencimento antecipado de dívidas, poderá o Banco, independente de notificação, considerar vencido antecipadamente, de pleno direito, este e os demais instrumentos de crédito do devedor e exigir o total da dívida deles resultantes, conforme expressa cláusula contratual. Nos termos da Súmula 539, do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.”
(N.U 1000753-75.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADA - NOTA DE CRÉDITO RURAL - AVAL PRESTADO POR TERCEIRO - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se correta a decisão que oportuniza prazo para a regularização da representação processual, nos termos do art. 13 do CPC/73 , por se tratar de vício sanável. É válido o aval prestado por terceiros, pessoas físicas, em Cédulas de Crédito Rural, porquanto a expressão "também são nulas outras garantias, reais ou pessoais", disposta no § 3º , do art. 60 do Decreto-lei nº 167 /67, refere-se diretamente ao § 2º, que não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas promissória e duplicatas rurais. Precedentes do STJ.”
(Ap 63568/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017).

Desta feita, o crédito é perfeitamente exigível, independente de prévia notificação aos devedores, logo, não há que falar em nulidade do aval prestado pelos executados, pois o dispositivo legal não alcança a modalidade de contrato por eles assinado.

Evidencia-se, pois, que não obstantes os judiciosos argumentos apresentados pelas partes autoras, esta lide se trata de mero inconformismo a respeito do juízo de valor expedido pelos nobres julgadores do recurso de apelação.

Sobre o tema, esta e. Corte já se posicionou no sentido de reprimir demandas que ensejam a rediscussão dos fatos e das provas em sede de ação rescisória,
in verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – ART. 966, IV E VIII DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO –
REDISCUSSÃO DE PROVAS – DESCABIMENTO – AÇÃO IMPROCEDENTE
.
A Ação Rescisória não é meio adequado para a correção de suposta injustiça da decisão ou rediscussão dos fatos e provas já debatidos em juízo, de forma que, não restando configurada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
”
(N.U 1023033-19.2023.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO E PROVA NOVA. ART. 966, INCISOS V, VII E VIII, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Várzea Grande visando à desconstituição de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação de interdito proibitório, sob alegação de violação de norma jurídica, erro de fato e prova nova (art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, incorreu em erro de fato ou se há prova nova apta a ensejar a rescisão, conforme alegado pelo autor. III. Razões de decidir 3. A violação de norma jurídica deve ser manifesta, o que não se verifica no presente caso. 4. A prova nova deve ser existente à época da decisão rescindenda, o que não foi demonstrado nos autos. 5. O erro de fato alegado exige que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou desconsiderado um fato ocorrido, sem controvérsia sobre ele, o que não ocorreu no caso. 6. A ação rescisória não pode ser utilizada como substituto de recurso para rediscutir o mérito da causa já apreciada. IV. Dispositivo e tese 7. Acolhida a preliminar de impugnação ao valor da causa, julga-se improcedente a ação rescisória.
Tese de julgamento: "A ação rescisória não se presta à rediscussão de mérito como sucedâneo recursal, sendo inaplicáveis as hipóteses de violação de norma jurídica, prova nova ou erro de fato quando ausentes os requisitos legais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incisos V, VII e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5.696/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 28.06.2018.”
(N.U 1007071-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Ademais, a jurisprudência já sedimentada é firme ao discorrer que a tentativa de rediscussão da matéria não pode ser confundida com violação à norma jurídica,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE FATOS E ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.
Não havendo nenhum fato novo que importasse na mudança de convencimento do relator, é de ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos
”
(TJMS – AI nº 1406957-61.2019.8.12.0000 – Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski – J.em: 10/06/2021 – v.u. - DJe: 16/06/2021)

“AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -SUCEDÂNEO RECURSAL - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - IMPROCEDÊNCIA
.
A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica. Não se admite a utilização da estreita via da ação rescisória para rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos contrários ao interesse da parte autora”
(TJMG - AR nº 1.0000.18.070364-7/000 – Rel. Des. Valdez Leite Machado – J.em: 13/02/2020 – v.u. - DJe: 21/02/2020)

Longe de violar disposição de lei, a decisão, com base na sentença transitada em julgada, deu correta aplicação ao conferir interpretação razoável, aceitável à controvérsia, o que desautoriza a pretensão rescisória, a teor dos ensinamentos de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

A ação rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de constituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo.” (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., v. I, p. 31)

Na verdade, sob a sugestão de se ter violado a lei, busca-se obter nova valoração da prova, favorável a seu interesse e contrariamente ao assentado na decisão rescindenda, mas a abordagem levada a efeito pelo acórdão espanca qualquer dúvida quanto ao enfrentamento dos fatos vertidos da lide, sendo impossível a reabertura da discussão.

A propósito do tema, traz-se à baila julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça obstando o manejo da rescisória como instrumento para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos e reexaminar as provas produzidas ou complementá-las:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. NOVO EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes do STJ. 2. O recurso especial não é via própria para rever questão referente à existência de erro de fato capaz de ensejar a ação rescisória, se for necessário reexaminar fatos e provas. 3. Quando não se verifica diversidade de tratamento jurídico aplicado a situações inteiramente idênticas, afasta-se o indicado dissenso pretoriano. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 786.841/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa, ou o mero reexame das provas, não estão entre as hipóteses que ensejam a rescisória. Precedentes. 3. Para ultrapassar a regra de que a injustiça do julgado em virtude de erro na apreciação da questão fática não pode ser corrigida em ação rescisória, deve-se atentar, como preceitua o § 2º do inciso IX do art. 485, à exigência de que somente o erro acerca de fato não objeto de discussão no acórdão rescindendo pode ser afastado por meio de ação rescisória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 168.745/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 10/08/2015)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO DE FATO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é necessário que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato específico para que a ação rescisória seja admitida com base em erro de fato. 2. A ação rescisória não se presta a corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento. Precedentes. 3. A outorga de quitação da última parcela, sem ressalvas, faz erigir a presunção legal de pagamento de todas as anteriores a teor dos arts. 943 do CC/16, repetido pelo art. 322 do CC/02. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 558.325/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015)

Vedada está a tentativa de incursão na conclusão do acórdão impugnado, especialmente no que diz respeito à aquisição de bem litigioso pelas partes autoras, não se amoldando a pretensão inicial ao fim da Rescisória, que no caso concreto pressupunha a violação frontal e direta de literal disposição de lei.

Frisa-se que as peculiaridades do caso concreto, apuradas durante a instrução processual e após debate na segunda instância, resultaram no reconhecimento da ilegitimidade ativas dos autores para o manejo dos embargos de terceiros e, ainda que fosse controvertido mencionado posicionamento, não seria cabível a pretensão rescisória por força da Súmula nº 343 do colendo Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

Sobre a matéria, ensinam FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA (
in
Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 12ª ed., Editora JusPodivm, Bahia, 2014, p. 395) que:

“Com efeito, tanto o STF como o STJ desempenham a função primordial de interpretar, respectivamente, a legislação constitucional e a infraconstitucional, daí resultando o papel de uniformizar a jurisprudência nacional quanto àquela respectiva legislação, em decisões paradigmáticas.

Sem embargo dessas circunstâncias – em que se desnuda a definição da expressão “violar literal disposição de lei”, se somente houve “uma única interpretação predominantemente aceita. Incabível, portanto, a ação rescisória com base no inc. V, do art. 485, quando se trata de interpretação controvertida, ou seja, quando a lei tenha sido objeto de mais de uma interpretação aceitável”. O que se alega é que, “ao qualificar a violação com o adjetivo “literal”, o legislador certamente quis, de algum modo, especificar o conceito, limitar sua abrangência. Não é toda e qualquer violação à lei que pode comprometer a coisa julgada, dando ensejo à ação rescisória”.

Melhor explicando, entende-se que violar literal disposição de lei equivale a conferir-lhe uma interpretação equivocada de maneira aberrante, evidente, que salta aos olhos, não havendo tal violação literal, se a interpretação for razoável ou se havia, à época da decisão rescindenda, polêmica ou divergência jurisprudencial.

Frisa-se que o art. 966, V, do CPC limita que a atuação jurisdicional a violação literal, que não decorrente de divergências de interpretação, entre vários sentidos razoáveis admitidos, mas apenas a frontal ofensa à exegese unívoca ou inconteste do texto de lei.

Noutras palavras, é inviável a apreciação dos fatos e provas do processo, para o fim de subsumi-los à regra legal, tanto que adverte HUMBERTO TEODORO JUNIOR:

“Violar a literalidade de uma lei não equivale a errar no exame da verdade de um fato sobre o qual se aplicou a norma. Viola-se a lei quando a tese nela enunciada é entendida de forma a contrariar seu verdadeiro sentido, não quando se pratica a injustiça de aplicá-la a um fato mal interpretado. O erro quanto aos fatos, ou à prova, ofende o direito subjetivo do litigante. Não ofende, entretanto, o direito em tese, o direito objetivo, que é o que conta para a rescisória.”
(Ação Rescisória - Violação A Literal Disposição De Lei, Publicada no Juris Síntese nº 36 - JUL/AGO de 2002)

Infelizmente está se tornando comum que os jurisdicionados, sob a alegação de violação a normas de lei federal, ajuízem ações rescisórias nas quais, inegavelmente, buscam rediscutir fatos e provas do processo originário.

Tal conduta não deve ser admitida, reservando-se este meio excepcional de impugnação, com sede no art. 966, V, do CPC, somente as situações em que a lei é ofendida em sua literalidade, ensejando exegese atípica, que deve ser direta - contra a literalidade da norma jurídica - e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas, extensivas ou controvertidas nos Tribunais.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, a sua exigibilidade encontra-se suspensa nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Em sendo unânime o julgamento, após o trânsito em julgado, autorizo o levantamento da importância depositada pela regra do art. 968, II, do CPC, conforme determina o parágrafo único do art. 974 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025